Tribunal: TJMT
Processo: 1045102-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045102-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO VIANNA DE ARRUDA - CNPJ: 14.971.019/0001-90 (APELADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (APELANTE), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), JOSELAINE SOUZA DA COSTA - CPF: 044.842.271-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA,
RECURSO PROVIDO,
UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE CITADO E PARTE EMBARGADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, no embargos à execução, declarou a revelia da embargada e julgou procedentes os embargos, reconheceu a nulidade da citação por edital no processo executivo principal e anulando todos os atos processuais subsequentes. A sentença também condenou a embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

2.

A apelante sustenta preliminar de nulidade da citação nos embargos à execução, e requer o reconhecimento da invalidade dos atos processuais subsequentes. No mérito, defende a validade da citação por edital no processo principal e, subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) se a citação nos embargos à execução foi válida, a considerar a entrega do mandado a terceiro sem vínculo jurídico com a parte embargada;
(ii) se é possível reduzir os honorários sucumbenciais fixados no percentual de 20% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A citação válida constitui pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, conforme previsto no art. 239 do CPC. A ausência de citação regular impede a formação da relação processual e compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

5.

No caso concreto, o mandado de citação dos embargos à execução foi direcionado e entregue a pessoa estranha à relação jurídica processual, não há citação válida da parte embargada. Essa irregularidade configura vício insanável, que torna nulos todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

6.

A decretação de revelia da parte embargada, com base no art. 344 do CPC, pressupõe a regularidade da citação, o que não ocorreu no presente caso. Assim, a declaração de revelia foi indevida.

7.

Além disso, a ausência de citação por meio eletrônico, conforme previsto no art. 246, §§ 1o e 1o-A, do CPC, reforça a nulidade, pois a citação por meio eletrônico constitui forma preferencial e válida nos casos aplicáveis.

8.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários sucumbenciais, o exame da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do percentual não se justifica diante do reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível provida em parte. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida impede a formação da relação processual, e configura vício insanável o que enseja a nulidade de todos os atos processuais subsequentes.

2.

A decretação de revelia pressupõe a regularidade da citação, sendo indevida em caso de vício insanável no ato citatório.

3.

A citação por meio eletrônico é forma preferencial e válida, devendo ser observada quando aplicável, nos termos do art. 246, §§ 1o e 1o-A, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 239, 246, §§ 1o e 1o-A, e 344.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Embargos à Execução ajuizados por Tiago Vianna de Arruda EIRELI – EPP, em que a sentença declarou a revelia da apelada e julgou procedentes e declarou a nulidade da citação por edital no processo executivo principal (no 1016043-93.2017.8.11.0041), reconheceu, por conseguinte, a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à referida citação. Ademais, condenou a embargada ao pagamento de custas processual e honorários advocatícios arbitrados no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega preliminar de nulidade da citação dos embargos à execução sob o fundamento de que não houve ato válido e não há falar em revelia, o que configura vício insanável, e enseja a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

No mérito, argumenta que a citação da apelada por edital foi válida, pois todas as tentativas de localização foram infrutíferas à época dos fatos, a considerar os sistemas disponíveis e a inexistência de processos digitalizados no sistema PJe.

Subsidiariamente, requer a redução do percentual de honorários sucumbenciais, sustenta que a fixação no patamar máximo previsto no art. 85 do CPC carece de fundamentação adequada.

Contrarrazões Id 258354671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –

Da nulidade da citação nos embargos à execução

A apelante alega preliminar de nulidade da citação para apresentar defesa aos embargos à execução sob o fundamento de que não houve ato válido, porquanto foi entregue a pessoa estranha à apelante.

Afirma que não há falar em revelia e, por conseguinte
configura
vício insanável, e enseja a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

A análise do caso revela que a citação dos embargos à execução foi realizada em endereço incorreto, destinado a um terceiro sem relação jurídica com a parte embargada. Isso porque, a citação foi assinada na pessoa do Artur Vianna de Arruda, que em verdade, representa o apelado TIAGO VIANNA DE ARRUDA (Id. 258354192).

Dessa forma, restou demonstrado, por meio de documentos juntados aos autos, que o mandado foi direcionado ao representante legal da empresa embargante, e não ao SESI – Serviço Social da Indústria, configurando, portanto, a ausência de citação válida.

Nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, a citação válida é requisito indispensável para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, sendo, inclusive, pressuposto de validade dos atos processuais subsequentes. A ausência de citação impede a formação da relação processual e viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A decretação de revelia da parte embargada, nos termos do art. 344 do CPC, foi indevida, pois pressupõe a regularidade da citação, o que não ocorreu no presente caso. Assim, a nulidade processual é manifesta, e deve ser reconhecida desde a citação inválida, com a consequente anulação dos atos posteriores.

Além disso, conforme consta dos autos, a citação da parte embargada não foi realizada por meio do sistema judicial eletrônico (
PJe
) ou Diário da Justiça Eletrônico (DJE), portanto, não cumpriu os requisitos do art. 246, §§ 1o e 1o-A, do Código de Processo Civil, que preveem a citação por meio eletrônico como forma válida e preferencial.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para
acolher

a preliminar e
reconhecer
a nulidade da citação nos embargos à execução e declaro nulos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025